Tribunal: STF
Processo: Rcl 88604
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Art-Men Comércio de Moda Masculina EIRELI e Adros Camisaria Comércio de Moda Masculina Ltda. ME alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região inobservado, no processo n. 0016861-48.2025.5.15.0000, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Narram que foi realizada audiência de instrução em reclamação trabalhista sem a presença das partes. Segundo relatam, tanto o trabalhador — autor da ação — quanto as ora reclamantes justificaram suas respectivas ausências ao ato processual; contudo, apenas a justificativa apresentada pelo empregado foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a revelia das empregadoras. A ação rescisória objeto da presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que manteve esse entendimento.

Sustentam que a Corte Regional, ao julgar liminarmente improcedente a ação rescisória, afastou a aplicação do art. 843 da CLT, que exige a presença das partes na audiência, sem, todavia, declarar a sua inconstitucionalidade. Alegam, assim, a inobservância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Requerem a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Na espécie, o acórdão reclamado foi proferido em ação rescisória e assim fundamentado:

1) Reprisa-se tratar o presente feito de ação rescisória ajuizada por ART-MEN COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA - EPP e ADROS CAMISARIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA requerendo a rescisão do v. acórdão proferido pela 1ª Câmara, 1ª Turma, de relatoria do Exmo. Desembargador Paulo Augusto Ferreira, nos autos da reclamatória trabalhista (0011523-03.2019.5.15.0001), com pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a execução. 
[...]
8) A presente ação, porém, deve ser julgada liminarmente improcedente, nos termos do art. 332, I, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho (art. 769 da CLT).
9) Os autores fundamentam a presente ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC, sob o argumento de que houve violação ao devido processo legal, violação do princípio da isonomia, bem como da ampla defesa e contraditório.
10) Dispõe a Súmula 410 do C. TST, item I (g.n.): 
SUM-410 AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 109 da SBDIII) - Res. 137/2005 DJ 22, 23 e 24.08.2005
A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 109 da SBDI-II - DJ 29.04.2003)
11) Para a configuração da hipótese prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a afronta à norma se apresente de forma evidente e direta ao texto legal, sem que haja margem para divergência interpretativa. Todavia, não é essa a situação que verifico no caso em análise.
12) Verifica-se, pelas próprias alegações constantes na petição inicial, que os autores pretendem, em verdade, rediscutir matéria já apreciada. Alegam suposta violação ao devido processo legal e aos princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau, diante da ausência das partes na audiência de instrução, aplicou a pena de confissão às reclamadas, ao passo que, em relação ao reclamante, foi aceito o atestado médico juntado aos autos. Ademais, insurgem-se quanto ao valor da execução em razão das condenações impostas
13) Contudo, das alegações apresentadas resta claro que a irresignação das autoras traduz mera inconformidade com a decisão proferida nos autos originários. Diferentemente do que sustentam, a audiência em que se verificou a ausência de ambas as partes foi a de instrução, e não a audiência inicial. Além disso, o atraso das reclamadas que ocasionou sua ausência não constitui justificativa idônea para o adiamento do ato processual, sendo ônus da parte se organizar e adotar as cautelas necessárias para comparecer ao local designado com a devida antecedência.
14) Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:
[...]
14) Reitera-se que a afronta à norma jurídica pressupõe erro evidente na aplicação da lei ao caso concreto, o que não se verifica nos presentes autos. Assim, a rescisão da decisão não pode ser admitida unicamente pelo inconformismo da parte com o resultado da demanda, sob pena de se banalizar o instituto da ação rescisória, transformando-o em simples sucedâneo recursal.
15) Assim, julgo liminarmente improcedente a ação rescisória proposta por ART-MEN COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA - EPP e ADROS CAMISARIA COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA, nos termos do art. 332, I, do CPC, por contrariedade à Súmula 410 do C. TST.
16) Custas processuais a cargo dos autores, vencidos, no valor de R$10.330,37, calculadas sobre o valor atribuído à causa, das quais ficam isentos nos termos da lei.
(Grifei)

A temática tratada não possui relação com o enunciado sumular citado. A prática proibida por esse verbete consiste na exclusão de norma legal com base em argumento de índole constitucional, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 

O tribunal de origem, corretamente ou não, limitou-se a interpretar o sentido e alcance dos dispositivos legais em questão, sem que fosse apontada qualquer incompatibilidade com preceitos da Constituição Federal.

O acolhimento da pretensão em exame converteria o Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação, em instância revisora da regularidade processual de ação que refoge à sua competência. 

Não houve, portanto, ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente